Tribunal: STF
Processo: HC 220398
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 691.909/CE, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 33 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico transnacional de drogas.



    Colhe-se da sentença: 



    ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS



    400- Restou comprovado nos autos que o réu ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS fazia parte da organização criminosa adquiria produtos químicos controlados, em associação com MARLENE ALVES, JHONANTAN ALVES, FRANCISCO JOSÉ (VAGNER), FRANCISCO JUCIER e IGOR EULLER para revendê-los e obter vantagem financeira, conscientemente que abastecia a organização criminosa voltada para o tráfico de drogas (artigos 1º e 2º, § 4º, incisos IV e V, da Lei nº. 12.850/213; e artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006, c/c art 71 do CP).



    401- Vários diálogos comprovam que ADRIANO RODRIGUES mantinha contato com diversas pessoas comercializando produtos químicos para o desdobramento de cocaína, como paracetamol, lidocaína, cafeína e carbonato de cálcio, ciente das implicações legais, como, por exemplo, o diálogo índice nº 22296574 (item 560 da denúncia, onde conversa com FRANCISO JOSÉ (VAGNER) sobre a venda de tambores de produtos químicos).



    402- De acordo com ditos diálogos interceptados, e em conformidade com as declarações dos réus MARLENE ALVES [Termo de reinquirição às fls. 1829/1832, Volume VII do Apenso VI] e IGOR EULLER. [Auto de qualificação e interrogatório fls. 1851/1862, Volume VII do IPL 1053/2013], tem-se que o réu praticou, no mínimo quatro eventos de tal espécie.



    403- Assim, de acordo com os diálogos de índices nº 23355066 e 2355070, apontados no item 560 da denúncia, tem-se o primeiro evento de tráfico de produtos químicos, em que ADRIANO RODRIGUES adquire um tambor de fenacetina por R$ 9.000,00 de MARLENE ALVES. Na conversa, resta evidenciado que ADRIANO havia negociado a venda do tambor para um traficante não identificado por R$ 8.500,00.



    404- O segundo evento diz respeito aos diálogos de índice nº 23644307, 23644446 e 23644467 apontado no item 560 da denúncia, onde se evidencia um segundo evento de tráfico de produtos químicos, em que ADRIANO negocia com MARLENE ALVES a aquisição de dois tambores de fenacetina, destacando que o traficante destinatário final da mercadoria só quer pagar R$ 18.000,00 por tudo.



    405- O terceiro evento refere-se aos diálogos de índice nº 23908322 (10/07/2015) e nº 23914649 e 23916209, interceptados entre 12/07/2015 e 13/07/2015, apontado no item 560 da denúncia, onde é comprovado que MARLENE esclarece a ADRIANO que vai receber dois ou três tambores mas que o preço é R$ 12.000,00, portanto ADRIANO vai ter que aumentar o preço para o comprador final, bem como sobre o período em que as importações chegarão.



    406- O quarto evento criminoso diz respeito à aquisição de produtos por parte do réu a FRANCISCO JUCIER, no dia 26/12/2014, caracterizado nos diálogos de índice nº 23327615, 23327632, 233277753, 23327783, 23327787, 2337795, 23327802, 23327830, 23327856, 23327860, 23327893, 23327896), apontado no item 560 da denúncia. [Os diálogos ora mencionados encontram-se registrados na mídia de fl. 3739, Volume XIII do Apenso VI].



    407- Assim, ante o contido nos autos, tem-se que o réu ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS integrava organização criminosa estruturalmente ordenada voltada para a prática do tráfico internacional de entorpecente, incorrendo nas disposições dos arts. 1º, I, da Lei 11.343/2006 c/c art. 71 do Código Penal.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por corréu, para acatar a preliminar de nulidade processual e determinar que os autos retornem à primeira instância para que os réus sejam intimados para apresentação de contrarrazões aos embargos declaração, os quais deverão ser novamente apreciados.



    Alegando excesso de prazo da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, julgado prejudicado pelo Ministro relator. A Quinta Turma negou provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO CARDUME. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO: AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O excesso de prazo em caso de demora no julgamento de apelação não se afere com base na soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades da causa, em especial o quantum da pena aplicada na sentença e a complexidade do feito.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) observa-se que o processo teve 03 anos de trâmite comprometido em razão de erro produzido pelo próprio juízo de piso, razão pela qual ainda durante o julgamento da apelação foi pleiteada da tribuna o relaxamento da prisão dos acusados, sendo o pleito denegado tudo conforme notas taquigráficas do julgamento que seguem em anexo; e (b) no caso concreto o Estado-Juiz extrapolou os limites da razoabilidade na entrega da prestação jurisdicional, já se passaram mais de 50 meses desde a sentença condenatória e agora o processo retorna ao juízo de origem.  



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade, tendo em vista o extrapolado excesso de prazo no trâmite, se por outro motivo não estiver preso, comunicando a ordem ao Tribunal de Segundo Grau e ao juiz de primeiro grau para o seu cumprimento. 



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo "excesso de prazo" para o julgamento do seu processo-crime. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018). 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Em novo exame dos autos, verifico que o Tribunal de origem apenas acolheu a preliminar de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, não tendo julgado o mérito da apelação defensiva. Nesse contexto, ainda persiste o interesse da parte no julgamento do presente habeas corpus. 



    Passo, assim, à análise dos argumentos sustentados pela defesa. 



    O agravante e outros 27 réus foram denunciados na Operação Cardume, pela prática de lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas, tráfico de insumos químicos, em concurso material (Ação Penal n. 0001630-06.2016.4.05.8100). 



    Instruído o feito, o agravante foi condenado, pela prática dos crimes descritos nos arts. 1º e 2º, § 4º, IV e V, da Lei n. 12.850/2013 e 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 33 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Ao negar o direito ao recurso em liberdade e manter a prisão preventiva do agravante, afirmou o Juízo de origem o que se segue (fl. 303): 



    […].



    O Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos pelo Juízo de origem para aplicar a causa de aumento do art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 com o consequente aumento de pena apenas em relação aos corréus Lindoberto Silva, Cícero de Brito, Ana Cícera, Antônio Márcio Renes, George Gustavo e Gerciano Gley. 



    Interposta apelação, em 20/10/2020, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao recurso dos apelantes Lindoberto Silva, Cícero de Brito, Ana Cícera, Antônio Márcio Renes, George Gustavo e Gerciano Gley para acolher a preliminar de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e determinar o retorno dos autos à primeira instância para rejulgamento dos declaratórios. 



    […]



    A custódia cautelar dos apelantes foi mantida pelos fundamentos a seguir (fl. 269): 



    [...] Mantenho todos os termos da decisão que decretou a prisão preventiva. Embora haja mais um retardo em razão disso, trata-se de um processo com inúmeros réus, com milhares de documentos, e o STF assim o disse, em mais de um habeas corpus que foi impetrado, que persistia a necessidade da prisão. São vários habeas corpus, inclusive houve liminares concedidas e, depois, a Turma, no STF, cassou essas liminares. Assim, peço vênia à eminente advogada para manter as prisões nos termos em que já decretado tanto anteriormente quanto na sentença. 



    Na espécie, a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos dos autos, decretada para garantia da ordem pública, tendo sido considerados o modus operandi da conduta criminosa e o efetivo risco de reiteração delitiva […]. 



    O indeferimento do recurso em liberdade, mantido pelo Tribunal a quo, está em harmonia com a orientação jurisprudencial do STJ de não haver "lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC n. 56.689/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2015). 



    Quanto ao excesso de prazo, sem razão o agravante. Cumpre salientar que "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). 



    Devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal. É firme a orientação jurisprudencial do STJ de que "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação [...] a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, e deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória, jamais sendo constatável apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais" (AgRg no HC n. 561.374/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020).



    No caso, como informado às fls. 376-553, a demora processual deve-se, em especial, à interposição de recursos especial e extraordinário pelo corréu George Gustavo da Silva contra o acórdão do Tribunal Regional Federal que acolheu a preliminar de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos à sentença primeva. Portanto, a demora na tramitação não pode ser imputada ao Judiciário. 



    Ademais, apesar do tempo de prisão provisória, considerando o quantum da pena imposta na sentença (33 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão em regime inicial fechado), bem como a alta complexidade do feito, com elevado número de apelantes, diversos procuradores e a interposição de recursos defensivos, justifica-se a delonga revelada nos autos. 



    […]



    Com o mesmo ponto de vista, o STJ assentou que "eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade da reprimenda imposta pela sentença condenatória" (HC n. 388.468/BA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 13/8/2018). Em idêntico norte: […]. 



    Assim, dadas as peculiaridades do caso concreto, não há falar em desídia das autoridades judiciárias. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se processo-crime extremamente complexo, voltado para apuração dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico transnacional de drogas, envolvendo 28 denunciados, com diversos defensores, que resultou na aplicação da pena de 33 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente